Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I - Não havendo coincidência entre os pedidos deduzidos nas diferentes demandas, não há falar em litispendência.
II - Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a contraprestação dos serviços que lhe corresponde ou que lhe assegure o cumprimento.
III - O contrato de prestação de serviços de educação escolar, bem como o termo aditivo anual de matrícula, assinado pela devedora e duas testemunhas preenchem os requisitos do art. 784 do CPC. O histórico escolar colacionado comprova que os serviços foram efetivamente prestados e, portanto, são títulos executivos extrajudiciais hábeis à propositura da execução.
IV - A prova do pagamento é ônus que compete ao devedor.
V – Negou-se provimento ao recurso.